Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-54.2023.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008046-54.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSÉ FERNANDO DA SILVA (APELADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.314.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DAL PUPPO DA COSTA - CPF: 061.907.111-70 (VÍTIMA), SILVANA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 696.357.656-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSÉ FERNANDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA. ATOS PREPARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DA CONDUTA NUCLEAR DO TIPO PENAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
APELO DEFENSIVO.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. CRIME QUE PRODUZ VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. QUALIFICADORA AFASTADA. REENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA. DESCABIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE AUTORIZAM O AUMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENADO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria
objetivo-formal para diferenciar os atos de preparação e os atos de execução.
No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra que o réu não deu início à ação nuclear do tipo penal, qual seja “subtrair”, sendo que sua conduta se limitou aos atos preparatórios, devendo ser mantida a absolvição pela tentativa de furto qualificado.

02. Em prestígio aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, é imprescindível, nos crimes que produzem vestígios, a realização do exame de corpo de delito, seja direto ou indireto, sendo possível a sua dispensa somente quando a confecção da prova técnica for inviável, razão pela qual, na espécie, afasta-se a qualificadora da escalada.

03. O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multireincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais, procedendo-se à parcial compensação com a atenuante da confissão espontânea.

04. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e a multireincidência legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, sendo inaplicável a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

05. Recurso do Ministério Público desprovido e recurso do réu parcialmente provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelações criminais interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pelo réu

José Fernando Da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal n. 1008046-54.2023.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, II, do Código Penal (vítima Silvana Araújo de Souza), à pena total de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculado à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 208075251).

Em suas
razões recursais
, o
Parquet

requer a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado (vítima Bruna Dal Puppo da Costa), na forma tentada (id. 208075253).

A
defesa
, por sua vez, pretende o afastamento da qualificadora da escalada em relação ao crime pelo qual o acusado foi condenado, bem como o redimensionamento da pena intermediária e o abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena (id. 208075254).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com o pleito defensivo de afastamento da qualificadora da escalada e pugnou a rejeição dos demais pedidos. O réu, em contrapartida, requereu o desprovimento do apelo ministerial (id. 208075265 e 208075267).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso do titular da ação penal e pelo
parcial provimento
do apelo defensivo (id. 213186657).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos, passando-se à análise de seus respectivos méritos.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
José Fernando Da Silva
foi denunciado como incurso na pena prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal, em razão do furto perpetrado contra a vítima Silvana Araújo de Souza, e pelo cometimento do mesmo delito, na forma tentada, praticado contra a vítima Bruna Dal Puppo da Costa, em concurso material. Eis o contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]
FATO 01 – FURTO CONSUMADO (VÍTIMA SILVANA):

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 25 de setembro de 2023, por volta das 01hrs00min, na residência particular localizada na Rua H9, n. 950, Bairro Setor RI, município de Alta Floresta/MT, o denunciado JOSÉ FERNANDO DA SILVA (Num. 130876726 - Pág. 1), com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno (1h da manhã –

madrugada) e mediante escalada e destreza pulando o muro, furtou a) 01 (um) aparelho celular; b) uma bicicleta e c) as chaves da residência, sendo todos os objetos mencionados do Termo de Exibição e Apreensão (Num. 130876721 - Pág. 1) e de propriedade da vítima Silvana Araújo de Souza (Num. 130876724 - Pág. 1).

FATO 02 – FURTO TENTADO (VÍTIMA BRUNA):

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data de 24 de setembro de 2023, por volta das 23hrs00min, na residência particular localizada na Rua 07 de Setembro, n. 351, Bairro Bom Jesus, Município de Alta Floresta/MT, o denunciado JOSÉ FERNANDO DA SILVA (Num. 130876726 - Pág. 1), com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno (23h da noite) e mediante escalada e destreza,
tentou furtar
a residência da vítima Bruna Dal Puppo da Costa (Num. 130877206 - Pág. 1), conforme se afere das imagens das câmeras de segurança juntadas ao feito a partir do movimento de Num. 130876739 - Pág. 1.

DOS FATOS EM COMUM:

Apurou-se das investigações que na data de 24 de setembro de 2023, por volta das 23hrs00min, JOSÉ FERNANDO DA SILVA (Num. 130876726 - Pág. 1), com a clara intenção de praticar delitos contra o patrimônio, trafegava pelas ruas do Bairro Bom Jesus, nesta urbe, oportunidade em que na Rua 07 de Setembro se deparou com a residência de n. 351, de propriedade da vítima Bruna Dal Puppo da Costa (Num. 130877206 - Pág. 1), de modo que desceu da bicicleta que pilotava e forçou o portão do imóvel para conseguir entrar. Sem sucesso, o denunciado então subiu em um vaso de planta que ficava na calçada da residência e tentou pular o muro, não obtendo êxito no intento pelo fato de que o referido vaso caiu/virou, o que lhe impediu de consumar o delito de furto.

Diante disso, JOSÉ FERNANDO DA SILVA prosseguiu na saga criminosa, de modo que já no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 01hr00min, se deparou com o imóvel da vítima Silvana Araújo de Souza (Num. 130876724 - Pág. 1), localizado na Rua H9, n. 950, Bairro Setor RI, município de Alta Floresta/MT. Assim, o denunciado efetivamente pulou o muro da residência e, em seguida, entrou pela porta principal da casa, empurrando-a.

Dentro do imóvel, JOSÉ FERNANDO logrou subtrair de Silvana a) 01 (um) aparelho celular da marca Samsung de cor azul; b) uma bicicleta da Marca Free Action, de cor preta; c) 01 (um) boné de cor verde; d) 01 (um) cartão do Banco Itaú em nome de Silvana Araújo de Souza; e) as chaves da residência; f) 01 (uma) chave de automóvel da Marca Fiat; g) 01 (uma) chave de motocicleta e h) 02 (duas) correntes, sendo que todos os materiais foram descriminados no Termo de Apreensão e Apreensão (Num. 130876721 - Pág. 1) e Termo de Reconhecimento de Objeto (Num. 130876734 - Pág. 1).

Ocorre que enquanto ainda estava dentro do imóvel de Silvana, com a intenção de subtrair mais objetos além dos supramencionados, a vítima acordou e viu o denunciado dentro de sua casa, de modo que gritou por socorro, fazendo então com que JOSÉ FERNANDO saísse correndo, deixando para trás a motocicleta Biz que pretendia subtrair.

Ato contínuo, acionada, a Polícia Militar iniciou as rondas pelo Bairro, oportunidade em que na Rua D encontraram o denunciado, que ainda usava as mesmas vestimentas apontadas pela vítima, de modo que, abordado, foi encontrado em sua posse diversos objetos reconhecidos por Silvana como sendo seus (Num. 130876734 - Pág. 1), bem como apontado onde teria escondido o celular subtraído.

Interrogado, JOSÉ FERNANDO mencionou, em síntese, que pode ter sim praticados os delitos, já que estava sob efeito de material entorpecentes. (Num. 130877196 - Pág. 21) [...]”
(id. 208076241 – 208076241 - Pág. 1/3).

Devidamente instruída a ação penal, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, condenando o apelante
José Fernando Da Silva
apenas pelo cometimento da infração de furto qualificado pela escalada, praticado contra a vítima Silvana Araújo de Souza. Houve absolvição em relação ao delito de furto qualificado tentado.

Contra o édito condenatório, se insurgem tanto o Ministério Público quanto a defesa técnica.

O órgão acusatório sustenta que o furto qualificado contra a vítima Bruna Dal Puppo da Costa apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Preleciona, neste fito, que as imagens da câmera de segurança da residência da ofendida demonstram que o apelado José Fernando da Silva tentou adentrar no imóvel, iniciando a execução criminosa, de modo que não atingiu o objetivo desejado tão somente porque o vaso de planta, que era utilizado como apoio, caiu.

A defesa, por sua vez, requer a exclusão da qualificadora da escalada. Neste intuito, alega que o crime de furto qualificado produz vestígios, sendo imprescindível, portanto, prova técnica para atestar a materialidade delitiva, de modo que a prova testemunhal somente poderia suprir a prova material caso não fosse possível a elaboração da evidência científica. Além disso, discorre que deveria ser utilizada, em virtude da reincidência, a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Por fim, postula a fixação do regime inicial semiaberto, ao argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Pois bem.

Do Recurso do Ministério Público:

Em que pese as arguições deduzidas pelo
Parquet
, a pretensão recursal não prospera.

Compulsando os autos, denota-se que as provas angariadas não permitem concluir que houve, de fato, o início da ação de subtrair coisa alheia móvel, mas tão somente a concretização dos atos preparatórios.

A respeito disso, o artigo 14, II do Código Penal considera o crime na forma tentada quando já iniciada a execução, o resultado pretendido pelo agente não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesta linha, diante da genericidade do regramento legal que não diferencia, de maneira precisa, os atos de execução dos atos preparatórios, a doutrina admite diversas teorias para diferenciá-los.

Nesta esteira, destaca-se a teoria objetivo-formal, a qual prevê que o ato executório é aquele que consiste na ação, ou seja, no verbo previsto no tipo penal, enquanto as condutas anteriores ao núcleo constituem meros atos de preparação.

O Superior Tribunal de Justiça, não obstante a divergência doutrinária existente, caminha no sentido de acolher a supracitada teoria. Significa dizer que, para a Corte Superior, a execução se inicia com a prática da ação correspondente ao núcleo do tipo penal, de modo que somente assim se admite a modalidade tentada. Observa-se:

“[...] A despeito da vagueza do art. 14, II, do CP, e da controvérsia doutrinária sobre a matéria, aplica-se o mesmo raciocínio já desenvolvido pela Terceira Seção deste Tribunal (CC 56.209/MA), por meio do qual se deduz a adoção da
teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução
, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal. [...]”
(STJ, AREsp n. 974.254/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021).

No caso em testilha, o depoimento judicial da vítima Bruna Dal Puppo da Costa oferece extrato probatório hábil para concluir que a conduta do agente não ultrapassou os atos preparatórios.

Durante a instrução, ela relatou que observara o vaso de flor, o qual fica em frente à sua residência, tombado. Ao verificar as câmeras de segurança, constatou que, na noite anterior, uma pessoa havia subido no referido objeto para tentar pular o muro (id. 208075252).

Igualmente, o interrogatório judicial do apelado vai ao encontro da narrativa da vítima. Na ocasião, ele afirmou que no dia em questão havia ingerido bebida alcoólica e feito o uso de entorpecentes. Além disso, confirmou que foi até a residência da vítima, oportunidade em que subiu no vaso e, devido às suas condições psicomotoras alteradas, caiu e desistiu de praticar o furto (id. 208075252).

Desta feita, não restam dúvidas de que o núcleo do tipo penal, isto é, a ação do verbo
“subtrair”
, não se iniciou, de modo que descabe falar na modalidade tentada do crime de furto para o caso em análise.

Logo, deve ser mantida a sentença que absolveu o recorrido
José Fernando da Silva
da tentativa do crime de furto qualificado, contra a vítima Bruna Dal Puppo da Costa.

Do Recurso de José Fernando Da Silva:

O recorrente pretende que seja afastada a qualificadora da escalada, pleito este que o Ministério Público, por meio de suas contrarrazões, apresentou concordância, assim como a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça José Medeiros.

Nesse sentido, a análise ao feito revela que a irresignação recursal merece prosperar.

Isso porque, em inteligência aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito nos crimes que produzem vestígios, sendo admitida a sua dispensa somente quando impossível a análise direta ou indireta, cedendo lugar, neste caso, para a prova testemunhal.

Notadamente, o crime de furto qualificado pela escalada se enquadra nos delitos que apresentam sinais, de modo que a realização de exame pericial, ainda que indireto, é estritamente necessário para comprovar a materialidade da qualificadora.

Nos dizeres da Procuradoria-Geral de Justiça:
“constata-se que, embora seja provável que o apelante tenha se utilizado de via anormal e esforço incomum para ingressar na residência da vítima, subtraindo-lhe a bicicleta e outros pertences, certo é que não consta nos autos qualquer laudo pericial ou exame de constatação de local de crime a confirmar a ‘escalda’”
(id. 213186657).

A jurisprudência deste Pretório, inclusive, é uníssona no sentido de exigir, desde que os vestígios não tenham desparecido, a elaboração da prova técnica para comprovar a materialidade da qualificadora da escalada, como se infere:

“[...] é imprescindível, para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, no crime de furto, a realização de exame pericial quando tais circunstâncias deixarem vestígios, a menos que seja justificada a impossibilidade de realização da diligência, hipótese em que tais qualificadoras poderão ser demonstradas por outros meios probatórios [...]”
(TJMT, 1001703-88.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Desse modo, de rigor a exclusão da qualificadora prevista no inciso II, §4º, do artigo 155 do Código Penal.

Nesse contexto, considerando que a remoção da qualificadora enseja o reenquadramento típico da conduta, agora como furto simples, passa-se à dosimetria da pena, oportunidade em que será analisado o pleito de modificação da fração utilizada para agravar a reprimenda na segunda fase e o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento.

A título de elucidação, mostra-se pertinente a transcrição da dosimetria promovida pelo Juízo sentenciante:

“[...] Passo à dosagem do delito nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

A pena para o delito de furto previsto no art. 155, §4º, inciso II do CP é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

a) A
culpabilidade
do acusado deve ser tida como normal a espécie;b) O acusado possui condenação anterior transitado em julgado, razão pela qual, os
antecedentes
são negativos; c) Inexistem elementos para se aferir sua
conduta social
; d) Da mesma forma, não constam informações específicas sobre a
personalidade do acusado
; e) As
circunstâncias
do delito negativas uma vez que o fato foi praticado durante o repouso noturno; (STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1º.9.2023); f) Os
motivos
do delito devem ser tidos como próprias do tipo; g) As
consequências
do ilícito não extrapolam a normalidade da figura típica; h) O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito; Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
.

Quanto a segunda fase há existência de multirreincidência a atenuante da confissão espontânea, assim ao afastamento da compensação, o apelado possui ONZE condenações, passo a citar 6 delas: 1) crime previsto no art. 155, §4º c/c art. 307, caput, ambos do Código Penal, ocorrida em 05.03.2014 (Ação Penal nº 0000575- 13.2014.8.11.0009– trânsito em julgado: 08.08.2016; 2) crime descrito no art. 155, §4º, do Código Penal, ocorrida em 10.09.2010 (Ação Penal nº 0001891- 03.2010.8.11.0009 – trânsito em julgado: 20.05.2011; 3) crime previsto no art.180, caput, do Código Penal, ocorrida em 12.08.2014 (Ação Penal nº0000985-56.2014.8.11.0111 – trânsito em julgado: 27.04.2015; 4) 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ocorrida em26.12.2013, (Ação Penal nº 0000003-57.2014.8.11.0009 – trânsito em julgado: 05.03.2014); 5) art. 155, §1º,do Código Penal, ocorrida em 14.06.2019, (Ação Penal nº 0001851-06.2019.8.11.0009 – trânsito em julgado:15.10.2020), 6) condenação nas penas do artigo 155, §4º c/c art. 307, caput, ambos do Código Penal, ocorrida em 28.02.2018(Ação Penal nº 0000602- 39.2018.8.11.0111 –trânsito em julgado: 22.10.2020)de modo a caracterizar multirreincidência.

Atente-se que o TJ/MT firmou posição no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Enunciado Criminal 41).

Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “mostra-se possível promover a compensação parcial” entre elas (STJ, HC 392.220/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 31.10.2017).

Sopesada a existência mais de seis condenações caracterizadoras da reincidência, a respectiva agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço), conforme orientação do c. STJ (AgRg no HC 708024/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 15.2.2022).

Logo, redimensiona-se a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, equivalentes a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, AgRg no REsp 2010261/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.3.2023).

Nesse quadro, incide o
REGIME FECHADO
[...]”
(id. 208075251 - Pág. 8/10).

Em relação às circunstâncias judiciais do apelante, mantenho a valoração negativa dos antecedentes, tal como promovido pelo Juízo
a quo
.

Em relação às circunstâncias do crime, o Juízo singular utilizou o fato de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno para exasperar a pena na primeira fase. Contudo, considerando que agora a tipificação penal do apelante é a de furto simples, tal situação deve ser ponderada na terceira etapa, uma vez que se trata de causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Relativamente ao
quantum
a ser exasperado na primeira fase
,
visualiza-se que o Juízo singular

não especificou o parâmetro de aumento utilizado.

A respeito, pertinente salientar que, apesar de inexistir direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de fração de aumento específica para cada vetor judicial negativado, a jurisprudência da Corte Superior demanda que o parâmetro utilizado “
seja proporcional e devidamente justificado
” (STJ, AgRg no HC 892118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/04/2024).

À vista disso, realiza-se o cálculo da

pena-base
utilizando-se da fração
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena máxima e mínima
para cada vetor judicial negativo, conforme admito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 888675/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 26/04/2024).

Logo, subsistindo a negativação de apenas uma circunstância judicial (antecedentes criminais), fixo a pena-base do delito em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não obstante o requerimento de modificação da fração utilizada para agravar a pena, destaca-se que o recrudescimento em 1/3 (um terço) se justifica à medida em que o apelante apresenta quadro de multireincidência e reincidência específica em crimes patrimoniais, motivo pelo qual o apelo, neste ponto, não comporta acolhimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça ratifica o agravamento da pena no referido patamar nesses casos (STJ, AgRg no HC n. 835.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No que concerne à atenuante da confissão espontânea, esta não deve ser ignorada, de modo que deve ser parcialmente compensada com a agravante da reincidência, mediante a utilização da fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Assim, encontra-se a pena intermediária no patamar de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que tange à terceira etapa dosimétrica, como salientado anteriormente, o crime foi praticado durante o repouso noturno, de modo que incide a causa de aumento prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal, devendo a reprimenda ser majorada em 1/3 (um terço).

Portanto, inexistindo nenhuma causa de diminuição, a pena definitiva do apelante corresponde a
2 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, em análise ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, deve ser mantido o início mais gravoso.

Isso porque, conforme disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial do cumprimento da reprimenda pressupõe a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma.

Além disso, a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante para dar azo à sua pretensão, é inaplicável no caso dos autos, uma vez que a vetorial negativa dos maus antecedentes justifica a adoção de regime inicial mais gravoso. A propósito, a Corte de Precedentes assim prescreve:

“[...] 6. A fixação de regime mais gravoso do que o indicado para a pena imposta ao réu deve ocorrer com fundamentação específica, que considere a primariedade do agente, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal ou outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. 7. Nos casos em que a pena definitiva seja menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP, sendo inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 595.876/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Por esta razão, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante ao exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego provimento
ao apelo do Ministério Público, e dou
parcial provimento
ao recurso do apelante
José Fernando Da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, redimensionando a pena para o patamar de
2 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão,
mantendo o regime inicial
fechado,
acrescida de
14 (quatorze) dias-multa
calculada à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024